Tribunal: TJDFT
Processo: 0718660-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Prisão preventiva. Descumprimento de medida protetiva. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta. Proporcionalidade.
1 - A gravidade concreta da conduta - o paciente descumpriu medidas protetivas deferidas em favor da vítima e, após persegui-la, subtraiu à força o aparelho celular dela, colocou-a à força em veículo, restringindo-lhe a liberdade e, após liberá-la, ameaçou-a -, somada à reiteração delitiva do paciente, condenado a 19 anos por crimes de organização criminosa, latrocínio tentado e roubo circunstanciado, demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas e assegurar a integridade física da vítima.
2 - A proporcionalidade da prisão preventiva - que o paciente poderia ser beneficiado com regime prisional aberto - só será examinada na sentença. Na via estreita do habeas corpus não se examina a questão, dada a impossibilidade de antecipar, pelo Tribunal, o exame quanto à possibilidade de cumprimento de pena em regime menos severo.
3 - Ordem denegada.